Tribunal: TJSP
Processo: 3006059-16.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Recurso julgado após petição do município requerendo a desistência do agravo. Desistência homologada. Recurso prejudicado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.